Tribunal: TJES
Processo: 0008748-64.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008748-64.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:

MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO:
JHOSLAYNA ROSA TAVARES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE MENOR EM BUEIRO DESTAMPADO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor de menor de idade que sofreu lesão grave na perna ao cair em bueiro destampado e sem sinalização em via pública, quando se dirigia à escola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão culposa do Município na conservação e sinalização da via pública, que resultou em acidente com menor, configura responsabilidade civil do ente público, ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes ou pela falha do serviço, adotando a teoria do risco administrativo.

A jurisprudência do STF e do STJ distingue omissão genérica (responsabilidade subjetiva) de omissão específica (responsabilidade objetiva), sendo esta última configurada quando a inércia estatal constitui a causa direta e imediata do evento danoso.

O Município tem o dever legal de manter e conservar vias e passeios públicos, incumbindo-lhe fiscalizar e sinalizar adequadamente bueiros e logradouros, de modo a assegurar a integridade física dos munícipes.

No caso concreto, comprovou-se, por boletim de ocorrência, fotografias e laudos médicos, que a queda da menor decorreu diretamente da omissão específica do Município em reparar ou sinalizar o bueiro danificado.

Não houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de qualquer causa excludente de responsabilidade.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional e razoável, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município responde civilmente, de forma objetiva, pelos danos causados a particular em decorrência de omissão específica relacionada ao dever de conservação e sinalização de vias públicas.

O nexo causal se caracteriza quando a falta de manutenção de bueiro em via urbana constitui a causa direta do acidente.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando se mostra compatível com precedentes em situações semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 956285 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 09.08.2016; STF, ARE 847116 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24.02.2015; STJ, REsp 1059562/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2008; TJES, Apelação Cível nº 035130071224, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 08.02.2022; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 24120057765, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, j. 22.05.2018.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,
_______
de __________ de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇ
ÃO

CÍVE
L
N
º 000
8748
-
64
.201
5
.8.08.00
12

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELAD
A
: JHOSLAYNA ROSA TAVARES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

E o Supremo Tribunal Federal esclarece que “A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional” (ARE 956285 AgR, Relator (a): Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 09-08-2016, Processo Eletrônico DJe-180 Divulg 24-08-2016 Public 25-08-2016).

Provados, então, o ato
ilícito
(comissivo ou omissivo) causador do dano
,
a efetividade do dano e o nexo causal entre aquele e este, possibilitando a imputabilidade perfeita da pessoa jurídica de direito público, nasce o dever do Estado indenizar pelos atos danosos advindos do funcionamento da máquina estatal, em qualquer dos três Poderes.

Hely Lopes Meirelles explicita o que deve ser aferido para que surja a obrigação do Estado indenizar:

“
A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado.

(...)

O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo.”

(Direito administrativo brasileiro. 34 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 658 e 661).

E

em casos
de dano decorrente de omissão imputada ao Estado, a responsabilidade civil é subjetiva. Assim, não basta a demonstração de que o dano resultou de omissão do ente público, mas que tal omissão culposa
foi a causa do acidente
.

Sobre o tema,
eis a
lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
53. Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou bem, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.

Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva.

54. Não bastará, então, para configurar-se a responsabilidade estatal, a simples relação entre a ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-la do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar o evento lesivo. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível.”

(Curso de Direito Administrativo. 25ª ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 996-997)

É como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. NAUFRÁGIO DE EMBARCAÇÃO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO.

1. Hipótese em que se discute a legitimidade de a União integrar o pólo passivo de ação por reparação de danos, decorrente de naufrágio de embarcação municipal.

2. A responsabilidade do Estado, nos casos de omissão, é subjetiva. Precedentes do STJ e do STF.

3. In casu, não se comprovou que a União, notadamente no seu dever fiscalizatório, tenha contribuído de alguma forma para a ocorrência do evento danoso.

4. Recurso Especial provido.”

(STJ – REsp 1059562/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 09/03/2009).

Todavia, v
erificando-se omissão específica do Estado, vale dizer, quando a sua inação constitui a causa direta e imediata do dano suportado pelo particular (administrado),
a
responsabilidade
de indenizar é
objetiva.

Sérgio Cavalieri Filho, assim expõe o assunto:

“
É preciso, ainda, distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. Observa o talentoso jurista Guilherme Couto de Castro, em excelente monografia com que brindou o nosso mundo jurídico, “não ser correto dizer, sempre, que toda hipótese de dano proveniente de omissão estatal será encarada, inevitavelmente, pelo ângulo subjetivo. Assim será quando se tratar de omissão genérica. Não quando houver omissão específica, pois há dever individualizado de agir (A responsabilidade objetiva no Direito Brasileiro, Forense, 1997, p. 37). Mas, afinal de contas, qual a distinção entre omissão genérica e omissão específica? Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação que tinha o dever de agir para impedi-lo. (...) Os nossos Tribunais têm reconhecido a omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não-impedimento do evento, como nos casos de morte de detento em penitenciária e acidente com aluno de colégio público durante o período de aula. (...)”

(
Programa de Responsabilidade Civil
, 9 ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 240)

Na mesma linha de entendimento é o magistério de Arnaldo Rizzardo:

“
No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa”.

(
Responsabilidade Civil
, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 360)

Colhe-se, por conseguinte,
que para a imputação da responsabilidade à Administração Pública é necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando o ente de direito público tinha o dever de impedir sua ocorrência.

N
a hipótese
, restou configurada a omissão da manutenção e conservação da via pública pelo Município, que criou a situação propícia para a ocorrência do evento em situação que tinha o dever de agir para impedi-lo.

Nesse sentido
:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE. DESNÍVEL EM VIA PÚBLICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.

1. Omissis ...

2. Omissis ...

3. Omissis ...

4.
Omissis ...

5.
In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Pretensão autoral à reparação de danos materiais e morais em decorrência de queda em desnível entre a rua e um bueiro conhecido por ‘boca de lobo’. [...] Teoria do Risco Administrativo. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88.

Para a imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. No caso, restou configurado o nexo de causalidade entre a falta com o dever de manutenção e de conservação da via pública pelo Município para a situação lesiva, quando tinha o dever de agir para impedi-la. Responsabilidade objetiva da Administração Pública. Precedentes. Prova documental que comprovou as lesões sofridas pela Autora, consistentes em fratura na mandíbula e cotovelo. Nexo de causalidade também demonstrado nos autos, mormente através da prova oral produzida. Danos morais configurados. Verba compensatória arbitrada em conformidade com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade. Recurso desprovido.”

6. Agravo regimental DESPROVIDO.”

(STF – ARE 847116 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015)

Replicando tal
en
t
endimento
,
eis
precedentes deste TJES:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. BURACO NA VIA DE PASSEIO PÚBLICO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO NÃO CUMPRIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO.

1. - Já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal que A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, esclarecendo ainda que A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (RE 608880, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, Processo eletrônico repercussão geral mérito – DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020).

2. - No caso, os requisitos para caracterização da responsabilidade civil estão configurados. O réu é responsável pela manutenção das vias públicas e de passeios e, diante da sua omissão, resta configurada a responsabilidade civil dele pelos eventuais ilícitos ocorridos naquelas áreas públicas.

3. - Deve prevalecer em relação à reparação do dano material o princípio da
restitutio in integrum
e, no caso, os valores alusivos a tal espécie de lesão estão comprovados por documentos apresentados no processo.

4. - O valor da indenização por dano imaterial fixado em
R$ 15.000,00
(quinze mil reais) afigura-se excessivo, não guardando correspondência com os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, os quais devem nortear o Julgador na fixação da indenização daquele tipo de dano. Por isso, tal importe fica reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais).

5. - Já foi assentado por este egrégio Tribunal de Justiça que ao permitir, portanto, a implantação de bueiro em nítido e acentuado desnível com relação ao asfalto ou ao deixar de proceder a correção do desnível, incorreu o Município em claro descumprimento do seu dever específico de agir, criando um verdadeiro risco e situação propícia a acidentes como o ora em comento, configurando, assim, a existência de omissão específica e, portanto, ensejando a sua responsabilização objetiva.

6. Resta incontroverso a ocorrência dos fatos narrados na inicial, ante a comprovação da existência de bueiro em condições irregulares, com significativo desnível em relação ao asfalto da via, criando uma espécie de buraco e das lesões sofridas pela apelada, que teve o tornozelo direito fraturado ao descer do ônibus e pisar no bueiro anteriormente citado, conforme demonstram os exames, laudos, prontuários, declaração de atendimento do SAMU e fotografias acostadas aos autos... Com relação ao dano moral, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo a quo deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que melhor se adequa às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Apelação cível n. 0014663-25.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 26-10-2021, data da publicação no Diário: 18-11-2021).

7. - O valor da indenização por dano estético fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é adequado porque restou comprovado que o autor sofreu amputação de um dedo. Já foi assentado que Quantum indenizatório fixado em
R$ 15.000,00
, de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis ao caso concreto, em que a autora perdeu parte do dedo (TJSP; apelação cível 0009565-68.2012.8.26.0001, Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Dias Motta; julgamento em 23-11-2021; DJESP 02-12-2021, p. 2262).

8. - Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130071224, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA EM BUEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANO ESTÉTICO. SENTENÇA CITA PETITA. ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DA REQUERENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida a hipótese de responsabilidade objetiva do Estado fundada na teoria do risco administrativo e marcada pela violação de um dever específico, qual seja, manutenção das ruas e logradouros públicos, cujo dever de indenizar pressupõe a comprovação do ato, dano e nexo de causalidade.

2. As fotografias evidenciam que o bueiro estava danificado, sem a conservação e os reparos necessários, oferecendo grave risco aos transeuntes, sejam pedestres, ciclistas ou motoristas. Tal situação faz prova da negligência da Administração em zelar pelo estado de conservação e pelos padrões de segurança das vias públicas.

3. As lesões sofridas pela requerente, à época com 14 anos de idade, são suficientes para presumir sua ocorrência, haja vista o abalo psicológico, a dor e o sofrimento naturalmente decorrentes das sérias lesões em membro inferior, que ensejaram seu deslocamento a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com a necessidade de utilização de medicamentos, repouso e drenos. Redução do valor da indenização.

4. A modificação perene das condições físicas da vítima é condição indispensável para a configuração do dano estético, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Juros de mora e correção monetária nos termos do entendimento fixado pelo c. STJ no julgamento do Tema 905.

6. Recurso da requerente não provido. Recurso do requerido parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130252736, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/07/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE MENOR EM BUEIRO PARCIALMENTE QUEBRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) A responsabilidade da Administração pelos danos decorrentes de bueiros abertos em vias públicas é subjetiva, prevista pelos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, exigindo a demonstração da conduta, do nexo causal, do dano e, ainda, do elemento culposo (lato sensu).

2) Hipótese em que as provas indicam a negligência da Administração em zelar pelo estado de conservação e pelos padrões de segurança das vias públicas, conforme se extrai das fotografias colacionadas, as quais comprovam que a tampa do bueiro estava efetivamente danificada, bem como atestam que com a queda, o infante ficou com parte da perna direita presa, necessitando de auxílio do corpo de bombeiros para resgatá-lo.

3) Configurado o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o resultado lesivo, resta caracterizado o dever de indenizar pela ofensa à integridade física e moral do menor.

4) Conforme a jurisprudência do STJ, o arbitramento do valor da compensação por danos morais deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do ofensor e, ainda, ao porte econômico da vítima, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, fazendo uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso (REsp 259.816/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2000, DJ 27/11/2000, p. 171).

5) Ademais, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

6) Levando em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, as peculiaridades das pessoas envolvidas (menor com lesão leve) e, ainda, as finalidades punitiva e pedagógica da condenação, afigura-se justo o montante fixado pelo douto juízo a quo
(R$ 2.000,00)
.

7) Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 035130019017, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL FALTA OU DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO QUEDA EM BUEIRO DESTAMPADO E SEM SINALIZAÇÃO DANOS MORAIS CONFIGURADOS MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Tendo em vista que a conservação das vias públicas é dever do Município e considerando que a tampa do bueiro, na via em que ocorreu o acidente, estava danificada e sem sinalização ou isolamento da área, demonstrada está a negligência do Município no seu dever de reparação e conservação das vias públicas.

2 – É devida a indenização ao autor, visto que não se tratou de mero aborrecimento cotidiano, sendo que o evento ocorrido gerou manifesto abalo e aflição em sua esfera moral, além da dor física suportada pelo acidente narrado e cicatrizes na perna.

3 – Dessa forma, entende-se adequada para compensar o dano experimentado, a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não se mostra exorbitante, nem ínfimo, mas sim razoável e adequado para o caso em comento.

4 – Recurso do Município improvido.

5 – Recurso do autor provido para majorar o valor da indenização.”

(
TJES, Classe: Apelação, 035140122033, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PROVOCADO POR QUEDA EM BUEIRO DESTAMPADO NA VIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONSERVAR AS RUAS MUNICIPAIS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXPOSIÇÃO CLARA DA CAUSA DE PEDIR E DA RELAÇÃO ENTRE ESTA E O PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO DE CONSERVAÇÃO DAS RUAS MUNICIPAIS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E O EVENTO DANOSO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

(...)

3) Mérito. Configura a responsabilidade civil por omissão do Município, com base no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, a hipótese em que o acidente automobilístico é causado pela queda do veículo em bueiro aberto no meio da pista de rolamento, notadamente quando inexistente qualquer sinalização, caracterizando evidente falha no serviço público de conservação das vias públicas no território municipal. Precedentes do TJES.

4) Recurso desprovido” (TJES, Classe: Apelação nº 30100119848, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/01/2016, Data da Publicação no Diário: 26/01/2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LESÃO SOFRIDA POR QUEDA EM RAZÃO DE DESNÍVEL EM CALÇADA – OMISSÃO CULPOSA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – É dever do Município fiscalizar, de forma permanente, o regular estado de conservação dos passeios e calçadas, determinando a sua construção, reconstrução ou reparação, aplicando multas aos proprietários dos imóveis lindeiros pelo descumprimento a tais determinações e, até mesmo, realizando tais obras, às expensas do proprietário.

2 – Nos locais de grande circulação de pedestres, tais como nos locais de parada de ônibus destinados ao transporte coletivo de passageiros, o dever do Município zelar pelo bom estado de conservação das calçadas ganha especial relevo, tornando-o responsável pelas lesões sofridas por aquele que, ao desembarcar, sofre queda em razão de desnível na calçada que nem sequer estava devidamente sinalizado.

3 – Comprovada a omissão culposa do ente público, determinante da lesão sofrida pelo apelado, surge o dever de compensar o dano moral e o dever de reparar o dano material correspondente à perda temporária da capacidade laborativa.

4 – Para a fixação do valor da indenização por dano moral, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observando as circunstâncias do caso bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

5 – Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 035060203151, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Data da Publicação no Diário: 13/04/2016).

E o
município só poderia eximir-se da obrigação de indenizar se demonstrasse que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Todavia,
c
onsoante
o
Boletim
Unificado nº 21096994,
da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo (
fls. 15/19
), subscrito pel
o Investigador de Polícia

Rogério Peterle
, os fatos transcorreram na seguinte condição.

“
A declarante na qualidade de doméstica, comparece neste 11º DP de Cariacica/ES, no sentido de informar que por volta de 08:30 horas do dia 23 de Abril de 2014, a sua filha menor JHOSLAYNA ROSA TAVARES, de 08 anos, ao se dirigir para a Escola Oliveira Castro, ao passar pela Rua Muniz freire, próximo ao Campo do Itaquari, sem perceber, veio a cair em um bueiro que fica ao lado direito da rua com destino a sua escola. Que teve uma lesão grave, sendo socorrida por populares sendo encaminhada ao Hospital São João Batista e pela gravidade, posteriormente encaminhada ao Hospital Infantil de Vila velha para ser submetida a uma intervenção cirúrgica”.

E
a
autora
instruiu os autos com matéria
publicada
em Jornal Local, sobre os fatos (fls. 23/24), fotografias das lesões na perna (fls. 27/28) e fotografias do bueiro danificado (fl.
29
) que comprovam que efetivamente que o bueiro estava com boa parte da sua ferragem
quebrada
criando a situação propícia para a ocorrência d
o acidente que jamais aconteceria caso estivesse em perfeito estado de conservação.

Esclareça-se, noutra parte, que
o
dano moral
reclamado
decorre do próprio evento danoso oriundo da omissão
do ente de direito público
,
pois é indiscutível que
além da dor física suportada

e
d
as
sequelas
que lhe restaram o
abalo e aflição
na
esfera moral
da vítima independem de prova, tratando-se de dano “in re ipsa”.

E conforme precedentes deste Tribunal em casos semelhantes,
revela-se adequada para compensar o dano experimentado a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não se mostra exorbitante nem ínfima e condizente com o valor das indenizações fixadas em outros julgamentos.

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (SUBJETIVA) POR ATO OMISSIVO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NÃO OBSERVADO NO CASO CONCRETO. NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA QUANTIA ESTIPULADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL PARA PATAMAR PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE APENAS UM DOS TRÊS PEDIDOS AUTORAIS. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

6. Diante das premissas estabelecidas pela jurisprudência e das circunstâncias fáticas que permeiam a situação concreta, não deixando de considerar que a autora precisou se submeter a tratamento para sanar as lesões, mas, também, que o dever legal de manutenção da calçada era, a princípio, atribuível a terceiro, o que, apesar de não excluir a responsabilidade do ente público, a atenua, entendo que a condenação na quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) revela-se exacerbada, devendo ser minorada para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que esta Corte tem entendido razoável e proporcional em situações análogas.

7. No que toca aos ônus sucumbenciais, assiste parcial razão à municipalidade, porque o acolhimento de um dos três pedidos realizados pela autora (danos estéticos, danos morais e pensão) não pode implicar sucumbência rateada em proporções iguais entre as partes, devendo as custas processuais serem suportadas na ordem de 1/3 pelo requerido e 2/3 pela requerente, lembrando que o acolhimento do pedido de danos morais em valor inferior ao pretendido não interfere na sucumbência relativa a este pedido, na interpretação da súmula n. 326 do STJ.

8. No tocante os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados com base no art. 20, § 4º, do CPC/73, vigente à época, diante da proporção estabelecida, os honorários devidos pelo município ao advogado da autora devem ser reduzidos para R$ 500,00 (quinhentos reais).

9. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24120057765, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

“
(...)

2 – O nexo causal restou comprovado pela prova testemunhal e pelas fotografias, que demonstram que o buraco na calçada foi o causador da queda da apelada, não havendo qualquer sinalização no local.

3 – Não há qualquer demonstração da alegada culpa exclusiva da vítima, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, sendo forçoso concluir que houve conduta negligente de sua parte, o que impõe o dever de indenizar.

4 – Muito embora seja provável que em razão do acidente a apelada tenha necessitado utilizar materiais hospitalares, não há qualquer recibo de pagamento capaz de comprovar o efetivo valor do dano, sendo indevida a condenação da Municipalidade com base em meras conjecturas.

5 – Quanto ao dano moral, este decorre do próprio evento danoso oriundo da omissão do apelante, que não providenciou a manutenção e conservação da via pública, colocando em risco a integridade física dos transeuntes que nela circulam. É inegável que o sofrimento psicológico experimentado com o susto e a dor sentidos no momento do acidente, com a necessidade de atendimento hospitalar e os respectivos procedimentos médicos, causaram constrangimento que afetaram a dignidade da apelada e ensejam a indenização por dano moral.

6 – Manutenção do quantum indenizatório em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) valor este que se mostra em consonância com a jurisprudência pátria, pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atendendo às finalidades indenizatórias.

7 – (...)”

(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 12070047100, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO – Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2012, Data da Publicação no Diário: 16/02/2012).

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso
,

m
ajoro os
honorários advocatícios sucumbenciais de 1
5
% (
quinze
por cento)
para 1
7
% (
dezessete
por cento)
do valor
atualizado

da condenaç
ão
, nos termos do artigo 85,
§11
, do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)